Tribunal: STF
Processo: HC 60878
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU QUE SE ENCONTRA PRESO, EM VIRTUDE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA A SEIS ANOS DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POR DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. JULGAMENTO CONVERTIDO
EM DILIGENCIA, POR DUAS VEZES, ORA JA EM CONDIÇÕES DE REALIZAR-SE,
COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO. HABEAS CORPUS DENEGADO.